Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A insurgência recursal cinge-se à majoração da indenização por dano moral.
4. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Incontroverso nos autos o cancelamento do voo contratado pelo autor/recorrente, operado pela ré/recorrida, relativo ao trecho Brasília – Rio de Janeiro, com embarque inicial previsto no dia 29/09/2023, às 06h00. Pontue-se que referido cancelamento se perfez sem qualquer aviso prévio ao recorrente, como também não lhe foi ofertada realocação para outro voo, restando por evidente, assim, a falha na prestação do serviço.
7. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento além do tolerável, privando-o da fruição de uma viagem, implicando desordem na logística cotidiana e um desarranjo financeiro, o que é digno de compensação.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, majoro o valor arbitrado na origem para R$ 4.000,00.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para aumentar o valor do dano moral para R$ 4.000,00.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.